Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-77.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002114-77.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR PEIXOTO DA SILVA EUFRAZIO - CPF: 691.601.391-53 (APELANTE), PAMELA BRANDAO DA COSTA PEDREIRA - CPF: 012.543.716-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGIC
A
E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 28 dias-multa, em regime inicial aberto, pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §

1o, II, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), em contexto de violência doméstica, com incidência da Lei n. 11.340/06. Foi ainda fixado valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima.

Consta dos autos que o apelante, inconformado com o término da união estável, perseguiu a ex-companheira durante cinco meses por meio de mensagens ofensivas e ameaçadoras, causando-lhe prejuízos psíquicos devidamente comprovados por laudos e relatórios médicos, além de depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e de testemunhas.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a prova produzida é suficiente para demonstrar a prática dos crimes de perseguição e violência psicológica;

(
ii
) saber se há ausência de dolo específico nas condutas imputadas;

(
iii
) saber se é cabível a fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória, diante da alegada ausência de comprovação do dano e da hipossuficiência do réu;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de reparação moral comporta redução ou exclusão.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação foi embasada em conjunto probatório robusto, composto por boletins de ocorrência, declarações, laudos médicos e relatórios psicossociais, além de capturas de mensagens enviadas pelo réu.

2.
A narrativa da vítima é firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, conferindo segurança à autoria e materialidade dos delitos, conforme reiterada jurisprudência sobre violência doméstica.

3.
O crime de perseguição (
stalking
) exige reiteração das condutas e perturbação da liberdade da vítima, o que restou evidenciado pelas mensagens ameaçadoras frequentes, além do impacto psicológico sobre a vítima, em conformidade com o entendimento do STJ (
AgRg
no HC n. 840.043/SP).

4.
O abalo emocional sofrido pela vítima, com diagnóstico de episódio depressivo moderado e necessidade de medicação, caracteriza a violência psicológica prevista no art. 147-B do CP.

5.

A reparação por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do STJ, sendo presumida (
in
re

ipsa
) em casos de violência doméstica.

6.
A hipossuficiência econômica do réu não impede a fixação da indenização, apenas suspende a exigibilidade
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"
1. É admissível a condenação por violência psicológica e perseguição com base em prova testemunhal, especialmente a da vítima, corroborada por laudos e demais documentos. 2. A fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal é possível quando expressamente requerida na denúncia, independentemente de prova do prejuízo, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983/STJ. 3. A condição econômica do réu não impede a fixação da indenização, apenas afeta sua exigibilidade imediata
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 147-A, §

1o, II; 147-B; 61, II, “f”; 69; CPP, art. 387, IV; Lei
n.
11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMT,
ApCrim
0012499-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08.11.2022; TJDFT,
ApCrim
0700892-25.2021.8.07.0012, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.03.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
OSMAR PEIXOTO DA SILVA EUFRAZIO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá

(MT), que julgou procedente
pedido d
a exordial acusatória para condená-lo pelo cometimento do crime previsto
o art. 147-A
,
§

1o
, II,
e art. 14
7-B
,
caput
, ambos do Código Penal, combinados com os
arts
. 61, II, “f”, e 69 do mesmo diploma legal
, com as implicações na Lei n
.
11.340/06, impondo-lhe a reprimenda de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta:

(i) Negativa de autoria quanto ao crime de perseguição, afirmando inexistência de dolo ou
animus
nocendi
e ausência de provas seguras de que teria efetivamente perseguido sua ex-companheira. Aduz que as mensagens enviadas decorreram de abalo emocional pós-separação, sem intenção de causar importunação reiterada;

(
ii
) Fragilidade do conjunto probatório quanto à violência

psicológica, argumentando que não há prova inequívoca de dano emocional ou dolo lesivo, sendo o único documento constante nos autos um relatório baseado exclusivamente na narrativa da vítima;

(
iii
) Impossibilidade jurídica da condenação com base apenas em suposições e presunções, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

(
iv
) Irregularidade na fixação da indenização por danos morais, por ausência de comprovação do efetivo prejuízo e alegação de hipossuficiência
econômica, além da tese de que o processo penal não seria a via adequada para reparação moral, que demandaria apuração em processo próprio de natureza cível.

Ao final, requer: a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal; e, em qualquer hipótese, o afastamento ou a minoração do valor fixado a título de indenização moral.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do

apelo
(Id.
308553428
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, é pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
318432351
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por Osmar Peixoto da Silva
Eufrazio

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Esp.
d
e Violência Doméstica
e
Familiar Contra a Mulher
d
e Cuiabá

(MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 18 de novembro de 2022, por volta das 07h30min, na residência localizada na Avenida José Estevão Torquato da Silva, n. 2660, Kitnet 01, bairro Paraíso, Cuiabá/MT (Ponto Ref.: em frente a Distribuidora de Gás/Kitnet – Fundos da loja Studio de Beleza e Comércio Artigos Religiosos), o denunciado OSMAR PEIXOTO DA SILVA EUFRAZIO perseguiu a vítima Pamela Brandão da Costa Pedreira (37 anos) reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade
psicológica e perturbando sua esfera de liberdade/privacidade.
O casal conviveu em regime de união estável com o denunciado por 20 (vinte) anos
, tendo 01 (uma) filha em comum (
Sâmela
Isabelly Brandão Peixoto, 18 anos), com

quem a vítima reside.
O casal está separado há mais 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.
Não obstante, o denunciado Osmar ficou na residência (kitnet - propriedade de ambos), por negar-se a sair, sendo que está em trâmite processo judicial visando a partilha dos bens do casal.
Na data dos fatos, a vítima recebera uma mensagem do denunciado, via
Telegram
(65 99358-4740), ocasião em que, xingou-a de “prostituta”, “vagabunda”, “puta”, e “filha da puta”. Ressai que - as mensagens ofensivas por parte do denunciante -, iniciaram-se no mês de junho/2022, tendo em vista que o denunciado não conseguia mais se comunicar (de uma outra forma) com a ofendida, por ter sido bloqueado.
A vítima delatou que o denunciado não aceita o término do enlace,
vindo a persegui-la, presencialmente, em alguns lugares, quando sai para lazer
.
A vítima declarou que faz uso de medicações controladas, como
Pamelor
25mg e Cloridrato de Duloxetina 30mg (para ansiedade e fibromialgia).
Por tudo isso, a vítima ofereceu representação criminal em desfavor do denunciado (Termo de Representação – Id. 109634023). Desse enredo, ficou provado e comprovado que o ora denunciado, de forma contumaz, persegue a vítima, ameaçando-a (impingindo coação psicológica), bem como tolhendo sua esfera de liberdade/privacidade, enfim, somatizando ainda mais o quadro psicológico decorrente da síndrome da fibromialgia1 [doença reumatológica, que cursa com a depressão (fazendo uso do fármaco
pamelor
). Assim agindo, o denunciado OSMAR PEIXOTO DA SILVA EUFRAZIO violou a norma contida no art. 147-A (perseguição) e 147 -B c/c art. 61, II, “f” e 69, ambos do Código Penal razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a ouvida das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes

pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima)
(grifos meus) (Id.
308553375
).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime
e previsto no
art. 147-A, § 1o, II, e art. 147-B, caput, ambos do Código Penal, combinados com os
arts
. 61, II, “f”, e 69 do mesmo diploma legal, com as implicações na Lei n. 11.340/06, impondo-lhe a
reprimenda de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime aberto.

Inconformad
a
, a defesa
interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença
visando
a

absolvição do
s
crime
s de perseguição e violência psicológica
, por entender que não há provas
suficientes
ou dolo específico
para
consubstanciar a sua condenaç
ã
o
, bem como, subsidiariamente
postula
pel
o afastamento ou a minoração do valor fixado a título de indenização moral.

Do crime de violência psicológica – art. 147-B
,
do Código Penal:

A insurgência da defesa sustenta
que não restou demonstrado, nos autos, que o comportamento do réu tenha causado
dano
emocional à vítima, asseverando que os elementos probatórios seriam frágeis, limitando-se ao relato da ofendida.

Não obstante os argumentos
aventados pela defesa
, o
recurso

não
comporta provimento
.

A sentença, com precisão técnica e aderência aos elementos fáticos, reconheceu que o conjunto formado por boletins de ocorrência, laudos médicos, relatórios de acompanhamento psicológico e, especialmente, o depoimento firme e coeso da vítima, fornece lastro suficiente para a condenação.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
delito perpetrado pelo apelante
ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório
juntado
n
os autos.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo
boletim de ocorrência
n.
2022.319159
(Id.
308553368
– p. 9-11);

termo de declaração
(Id. 308553368 – p.
15
-1
6
);
termo
de representação criminal da vítima
(Id. 308553368 – p.
17
);
pedido de providências protetivas
(Id. 308553368 – p.
19-20
);
formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica
(Id. 308553368
– p.
25-28
);
capturas de tela das mensagens encaminhadas pelo apelante ao aparelho celular da vítima
(Id. 308553368 – p.
38-60
);
interrogatório do acusado
(Id. 308553368 – p.
66-68
);
boletim de atendimento da vítima (Id.
308553410
);
além das declarações prestadas em sede judicial.

O art. 147-B
,
do Código Penal, introduzido pela Lei n.

14.188/2021, tipifica a conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Tal ação pode se dar mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou
qualquer outro meio que comprometa sua saúde psíquica e autodeterminação
.

O presente feito tem por pano de fundo uma situação de violência doméstica e familiar praticada por
Osmar Peixoto da Silva
Eufrazio
, contra sua ex-companheira
R. C. B.
, com quem manteve relacionamento por aproximadamente duas décadas, e com quem tem uma filha em comum.

A partir de junho de 2022,
até novembro do mesmo ano (5 meses),
o apelante iniciou uma sequência
reiterada e sistemática de comunicações indesejadas
, enviando mensagens de texto (via SMS, pois já havia sido bloqueado em aplicativos de mensagens instantâneas) com conteúdo
ofensivo, ameaçador e humilhante
.

Ressalte-se o teor das mensagens
enviadas:

“Você está dando para os meus amigos”;

“Você vai pagar por tudo”;

“O inferno vai ser pouco por tudo que você está fazendo”;

“A culpa vai ser sua quando eu morrer”.

Estas mensagens, tal como reconhecido pelo Juízo sentenciante, foram
comprovadamente enviadas pelo réu
e juntadas
n
os autos
por meio de
prints de tela, acompanhadas d
o
boleti
m
de ocorrência e relatórios médicos/psicossociais.

A vítima, diante dessa avalanche de mensagens violentas, passou a viver sob estado constante de
temor
,
ansiedade
e
perturbação emocional
, como declarou de forma comovente em audiência:

É como se eu não pudesse caminhar tranquilamente na rua ou ir para algum lugar. (...) Ele comentava com outras pessoas que não ia sossegar enquanto não acabasse comigo.

Em paralelo, foi constatado que a vítima desenvolveu um quadro de
episódio depressivo moderado (CID F32.1)
, com sintomas como choro fácil, embotamento social, insônia e alteração alimentar, tendo sido prescrito tratamento com fluoxetina,
pregabalina
, ansiolíticos e estabilizadores do humor.

Importa assinalar que a
filha
da vítima
e do apelante
— que prestou depoimento como informante — relatou, com riqueza de detalhes, o impacto físico e emocional que as mensagens do réu causavam, mencionando o medo constante da
mãe
, bem como a necessidade de reforço na medicação.

O próprio réu, em juízo,
não negou a autoria das mensagens
. Ao contrário, admitiu tê-las enviado, ainda que tenha tentado justificar a conduta com base no sofrimento pelo fim do relacionamento, revelando total ausência de consciência do mal que vinha causando.

Ora, não se pode admitir como justificativa para atos criminosos o sofrimento emocional resultante de uma separação. O sentimento de frustração não autoriza ninguém a perseguir, amedrontar ou adoecer outra pessoa. A liberdade do outro, notadamente a liberdade da mulher em decidir sobre o fim de um relacionamento, é um bem jurídico inviolável.

A narrativa da vítima, coerente desde o inquérito policial até a audiência de instrução, encontra respaldo fático robusto e convergente: laudos, prontuários médicos, registros de boletins de ocorrência, prints das mensagens e testemunhos presenciais. Trata-se de um conjunto harmônico e contundente, que confere alta confiabilidade ao substrato probatório da condenação.

É certo que em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente
. (TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra
revela-se
apta a subsidiar o édito condenatório
.
(N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Do crime de
perseguição
– 147-A, § 1o, II, do Código Penal:

Quanto ao crime de perseguição, trata-se de crime habitual e exige a presença de reiterados atos, praticados pelo sujeito ativo, que gerem constrangimentos e intimidações à vítima, resultando em efetiva restrição ou perturbação de sua liberdade.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCRIÇÃO DA HABITUALIDADE DOS ASSÉDIOS. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "
stalking
" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita.

2. Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas.

3. No caso dos autos, a inicial acusatória afirma que "em diversas ocasiões, no decorrer do ano de 2022", o agravante "perseguiu [...] sua ex-esposa, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade (
AgRg
no HC n. 840.043/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento deste Tribunal:

(...)
O crime de perseguição “se consuma quando da prática reiterada [...] e por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.

(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC
n
.
115.554/RS).

No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição”. (TJDFT, AP
n
.
07008922520218070012)” (N.U 1002182-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024) (grifos meus).

No caso concreto, não pairam dúvidas de que o apelante praticou o crime descrito no artigo 147-A. Conforme demonstrado com segurança nos autos, o réu
iniciou uma
campanha obsessiva de contato, humilhação e pressão
psicológica contra sua ex-companheira, por meio do envio sucessivo de mensagens de texto com conteúdo ameaçador, obsceno e desqualificador
durante o período de 5 (cinco) meses
.

Não é necessário que a perseguição se materialize fisicamente. A lei é clara ao estabelecer que o meio de execução pode ser
qualquer um
— inclusive digital, virtual ou eletrônico. Tal elastecimento do tipo penal visa justamente abarcar condutas contemporâneas de opressão que ocorrem em ambientes comunicacionais mediados por tecnologia.

As mensagens encaminhadas pelo réu
, anexa
s

n
os autos, revelam conteúdo inequívoco de violação da privacidade e intimidação emocional.

Tais comunicações não são isoladas nem fruto de desabafo pontual, mas sim manifestação constante de um comportamento persecutório, destinado a constranger, subjugar e manipular emocionalmente a vítima. Além disso, o próprio apelante reconhece, em juízo, ter enviado tais mensagens após o término da relação, ainda que tente amenizar a gravidade do conteúdo.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, § 1o, II, igualmente merece ser aplicada. Está demonstrado que a perseguição se deu por razões da condição de sexo feminino da vítima, derivando da relação de afeto desfeita e do inconformismo do réu com a autonomia emocional da mulher. Esta motivação, ligada à cultura patriarcal de dominação masculina, encaixa-se perfeitamente na exegese do §

2o-A do art. 121 do Código Penal
.

No caso dos autos, a motivação do réu está diretamente ligada à não aceitação do fim do relacionamento afetivo, circunstância que o levou a adotar conduta persecutória contra a liberdade, integridade e dignidade psíquica da mulher.

Ressalto que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto,
eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

Do pleito de afastamento
ou redução
dos danos morais arbitrados em favor da vítima:

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que inexistem provas da existência dos danos morais, também não assiste razão à defesa.

Inicialmente
, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

No caso em análise, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia (Id. 308553375), formulou expressamente o pedido de fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade, nos termos do artigo 387, IV, do CPP. Tal pleito foi reiterado em sede de alegações finais (Id. 308553414).

Assim, o respeito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido, uma vez que o pedido de indenização foi formulado na denúncia, permitindo à defesa se manifestar sobre ele durante a instrução processual. A decisão recorrida, ao fixar a indenização, está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ.

A alegação defensiva de que a pretensão deveria ser discutida em processo cível apartado não se coaduna com o propósito do artigo 387, IV, do CPP, que visa conferir celeridade e efetividade à reparação do dano diretamente na esfera criminal, especialmente em casos de violência doméstica, que possuem particularidades que justificam tal tratamento. A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) busca a proteção integral da mulher vítima de violência, e a reparação dos danos é parte integrante dessa proteção.

Ademais, a dor, a perda e o sofrimento causados por injustos penais dessa natureza são de difícil mensuração, sendo a fixação do valor mínimo uma busca por um meio justo de atenuar o sofrimento imposto à mulher vítima de violência. A ausência de uma detalhada instrução probatória específica sobre o montante do prejuízo, portanto, não é impeditiva para a condenação, uma vez que a lei e a jurisprudência já estabelecem essa presunção.

A defesa também invoca a condição de hipossuficiência do apelante, alegando que o valor arbitrado de R$
2.000,00
(
dois mil
reais) é incompatível com sua condição econômica e social.

Contudo, verifica-se que o juízo de origem reconheceu sua condição econômica e lhe concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Tal circunstância, contudo, não obsta a fixação da indenização mínima, servindo apenas para suspender sua exigibilidade imediata.

A jurisprudência é clara ao determinar que a condição financeira do réu não impede a fixação da indenização por danos morais na sentença penal condenatória. A condenação à reparação dos danos, sejam
materiais ou morais, é uma decorrência legal da infração penal, e não pode ser afastada sob a alegação de hipossuficiência. Permitir tal afastamento implicaria em conceder uma "imunidade" ao apelante frente ao dispositivo processual penal.

Sobre o tema, apresento os seguintes julgados:

4.
O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "
in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. Por esta razão, é absolutamente desinfluente para a constatação do dano moral que réu e vítima tenham reatado o relacionamento após as desavenças judicializadas
. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação:22/03/2023) (grifos meus).

5.
Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão
. 6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07027404320228070002 1924247, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação:01/10/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título indenizatório arbitrado em favor da vítima.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Osmar Peixoto
d
a Silva
Eufrazio

mantendo
incólume
a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025